Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que, nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Embora essa responsabilidade seja do mantenedor do banco de dados, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição.
2. Comprovado que o nome do requerente foi inscrito indevidamente em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), ou seja, a comprovação do ato ilícito é suficiente para presumir o dano imaterial a partir das regras de experiência comum.
3. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução dobrada não se exige mais a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida à luz da boa-fé objetiva e como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
5. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Ademais, a repetição pressupõe que tenha havido o pagamento efetivo e não a mera cobrança. Já aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC pressupõe a má-fé do credor, o que não se verificou no caso, tendo em vista que a cobrança decorreu de contrato válido. E da mesma forma, não basta que essa exigência seja meramente administrativa, mas era preciso que fosse judicial.
6. RECURSOS CONHECIDOS. DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.